Tribunal: TJDFT
Processo: 0720883-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0720883-23.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: FERNANDO FARIAS BATISTA 05416624655 DESPACHO Compulsando os autos, observa-se que, apesar de FERNANDO FARIAS BATISTA, CPF 054.166.246-55, e FERNANDO FARIAS BATISTA 05416624655, CNPJ 13.365.771/0001-24 (microempreendedor individual), integrarem a lide na origem, somente o último encontra-se cadastrado nos autos do presente agravo de instrumento. Deste modo, promova-se o cadastramento de FERNANDO FARIAS BATISTA, CPF 054.166.246-55, pessoa física também como agravado. Após, intime-se o agravado, FERNANDO FARIAS BATISTA, CPF 054.166.246-55, para, querendo, apresentar contraminuta ao recurso nos termos do art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Intime-se. Brasília/DF, 19 de agosto de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora